Tribunal: TJDFT
Processo: 0702551-71.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE A VERSÃO DA VÍTIMA E O LAUDO PERICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A necessidade e a utilidade da produção probatória, indeferida pelo juízo a quo, é matéria afeta ao mérito recursal, pois, a possibilidade de indeferimento da pretensão está amparada no art. 370 do CPP e, por si só, não viola o contraditório e a ampla defesa.

2. A sentença condenatória, por todo ônus que acarreta, deve estar amparada em prova suficientemente robusta, tanto em relação à materialidade quanto à autoria delitiva.

3. Embora a jurisprudência desta c. Corte seja firma no sentido de que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima esteja revestida de presunção de veracidade, sua versão deve estar aliada a outros elementos de convicção.

4. É ônus da acusação confrontar a tese defensiva, demonstrando a veracidade da narrativa da vítima.

5. Havendo dúvida quanto à autoria e/ou à materialidade do crime imputado ao acusado, aplica-se o princípio in dubio pro reo para sua absolvição.

6. Recurso provido.